Tribunal: TJES
Processo: 5003238-66.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003238-66.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste omissão, porquanto o voto condutor estabeleceu as premissas necessárias e essenciais para análise da questão, pronunciando-se expressamente quanto àquelas suficientes para resolução do caso.

3. Vale registrar que
“a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

4. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

5. A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra o acórdão de (id. 3944757) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada.

Em suas razões (id. 4047834), o embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando em síntese que (i) a competência para legislar a respeito de taxas de juros e, consequentemente, para limitar tais taxas, é do Conselho Monetário Nacional conforme disciplina o art. 4°, IX da Lei 4.595/64 (ii) o art.51, IV e §1º, III do CDC determina que a abusividade “fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto”, não podendo a decisão se limitar ao mero confronto entre os juros fixados no contrato e a taxa média do Bacen à época da sua contratação. Ao final, aduz acerca do intento de prequestionamento dos aclaratórios.

Contrarrazões (id. 4339957), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado.

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Vale registrar que
“a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

No caso, não há proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o provimento do apelo interposto pela embargada, como se depreende da ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. 2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 3. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassar mais de três vezes a média anual fixada pelo Banco Central do Brasil. 4. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil. 5. A simples constatação de encargos abusivos com a consequente revisão contratual não ensejam a reparação por danos morais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

Ademais, sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Assim, os argumentos consignados nos presentes aclaratórios não se prestam a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios embargáveis, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa da embargante de rediscutir a matéria já decidida, salientando que “
n
ão cabe, pela via declaratória, a reapreciação das provas
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 035189002864, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Por fim, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante (art. 4°, IX da Lei 4.595/64 e art. 51, IV e §1º, III do CDC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Dessa forma, ainda que para fins de prequestionamento, os argumentos apresentados pelo embargante retratam apenas mero inconformismo, buscando meios de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 11/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.